Tribunal: TJES
Processo: 5000869-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: VIVIANE DE OLIVEIRA GONCALVES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao
reconhecer
falha na prestação dos serviços por parte da ré que não constatou a atipicidade da transação impugnada, declarando a inexistência da dívida e condenando a requerida a reparar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a ré ausência de ato ilícito, pois as compras teriam sido realizadas via cartão de crédito mediante uso de senha pessoal, se configurando culpa exclusiva da vítima, pugnando a ré pela improcedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº5208956, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 5208959.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que teve seu e-mail hackeado e foram realizadas várias compras em seu cartão vinculado ao aplicativo da ré, totalizando a quantia de R$ 16.479,24, ocorre que mesmo após comunicar o ocorrido a instituição financeira e postular o estorno das compras a requerente não obteve sucesso, pois segundo prepostos da requerida as compras foram realizadas através de cartão de crédito.

Nesse sentido, a ré sustenta que as operações não aparentam irregularidade e que ainda que se lamente eventual fraude sofrida pela consumidora, as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal, não havendo que se falar em responsabilidade da instituição.

Dessa forma, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer que a atipicidade d
as
transações realizadas em curto período de tempo, po
r
si só, deveriam ter sido objeto de an
á
lise mais minuciosa por parte do banco,
além disso, não se sustenta a tese de que a ausência de responsabilidade da ré pode ser demonstrada pela prova de que as compras foram realizadas por cartão de crédito, seja porque
o próprio cartão físico pode ser clonado, seja porque atualmente, todas as bandeiras possuem cartão virtual vinculado ao físico para que possa ser utilizado em compras realizadas por meios eletrônicos.

Aliás, sobre o tema a Terceira Turma do STJ em setembro de 2023 fixou precedente importante de que “
o banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente e pode ser responsabilizado quando houver fraude
” em resumo, a instituição financeira facilita a contratação de serviços por meio de redes sociais e aplicativos, logo, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança, de modo que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade, correspondem a defeito na prestação do serviço, suficiente para gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco.

A propósito,

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO
.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e
(II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial,
sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com
Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

Cumpre salientar que a requerida sequer juntas faturas ou relatórios de consumo que evidenciassem que as operações não eram atípicas (prova que poderia afastar sua responsabilidade) ou até mesmo prova de que acionada sobre o ocorrido bloqueou a conta para impedir novas operações, mas nada disso veio aos autos, mesmo diante de operações atípicas a ré buscou se desobrigar de resolver o problema do consumidor, o que inclusive, deveria ter sido realizado de forma extrajudicial após a apuração da atipicidade.

Dessa forma, imperiosa a aplicação da Súmula 479 do STJ, se tratando de clara hipótese de fortuito interno decorrente do risco da atividade bancária,
vez que
a ré se desincumbiu do ônus que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar a regularidade da transação ou que tenha acionado o BACEN para tentativa de reaver os valores do consumidor, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença.

No que se refere aos danos morais (também objeto de recurso),
embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, a falha de segurança dos sistemas da ré gerou danos a consumidora que ultrapassam o mero aborrecimento, ademais, a autora buscou tentativas de resolução extrajudicial, sem sucesso e precisou acionar a tutela jurisdicional para ter seu direito atendido, pelo que se entende devida e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada em sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)